Tribunal: TJDFT
Processo: 0756038-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756038-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. G. D. S., L. G. D. SILVA, A. K. G. D. S. AGRAVADO: M. D. L. A. R., C. C. D. D. C. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, S. G. D. S., L. G. D. S. e A. K. G. D. S., representado por L. G. D. S., pretendem obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 257199259), que, nos autos da ação de usucapião, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial consistente na manutenção dos agravantes na posse do imóvel situado na QR 110, Conjunto 18, Lote 09, Samambaia/DF, CEP: 72302-318, obstando a parte agravada de praticar atos de turbação, esbulho ou ameaça de desocupação, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 7969885), os agravantes alegam que exercem a posse do imóvel há mais de 20 anos, de forma contínua, exclusiva e com animus domini, preenchendo os requisitos para futura aquisição por usucapião. Esclarecem questões relacionadas às ordens de emenda determinadas pelo Juízo a quo. Acrescentam que, embora não possua vínculo registral ou possessório com o bem em questão, a agravada C. C. D. C. passou a praticar atos de oposição à posse, inclusive notificando-os extrajudicialmente, o que configura turbação e fundamenta o pedido de tutela de urgência reiterado nesta instância. Defendem que a notificação extrajudicial comprova a turbação e evidencia risco de desocupação, situação que os coloca em vulnerabilidade econômica e sob ameaça de constrangimento e cobrança indevida. Dentre outras questões processuais suscitadas na peça recursal, ressaltam que, para caracterizar turbação, basta a existência de atos jurídicos ou materiais que representem oposição ao exercício da posse, ainda que não haja invasão física do imóvel. Sustentam assim, que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Com base nos argumentos acima sintetizados, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, para garantir a manutenção da posse do imóvel; e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela provisória pleiteada. Afirmam serem beneficiários da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, destaca-se que os agravantes requereram, na origem, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pedido que não foi apreciado pelo Juízo a quo. Tal omissão não implica deferimento tácito ou implícito do benefício, conforme entendimento do TJDFT (Acórdão 1847209, 0716046-92.2021.8.07.0009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024). À luz das diretrizes fixadas pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1178 e considerando os elementos constantes dos autos, especialmente a presença de um menor entre os agravantes, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes, restringindo, contudo, os efeitos do benefício ao preparo deste recurso, dispensando-os do recolhimento. Ressalte-se que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, e eventual extensão à instância a quo configuraria supressão de instância. Ultrapassado isso, nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses pressupostos orienta a decisão quanto ao deferimento da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Consta nos autos que o Juízo de origem indeferiu a liminar de manutenção de posse por entender não comprovados, naquela fase processual, atos de esbulho ou turbação contra os agravantes. Ressaltou, ainda, que a pretensão de usucapião não possui natureza possessória. A despeito dos argumentos dos recorrentes, observa-se que a notificação extrajudicial enviada por C. C. D. C. (ID 79698894) não configura coação, ameaça ou ato de turbação. Tal documento representa apenas o exercício regular de direito da notificante, sem qualquer prática ilícita, inclusive porque, ao final, consta a advertência de que o cumprimento da pretensão dependerá da adoção das medidas judiciais cabíveis. Assim, a notificação, por si só, não tem o condão de retirar a posse dos agravantes, não se caracterizando como ato concreto de turbação ou esbulho. Consequentemente, não configura ameaça real à posse capaz de justificar a proteção pretendida. Esse entendimento se coaduna com a abalizada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas: “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÂO DE POSSE EM RAZÂO DA TURBAÇÃO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA URGENTE, MOVIDA POR UP10 EDUCACIONAL LTDA CONTRA BOOLEANOS CONSULTORIA. ARTIGOS 561 E 567 DO CPC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMUNICANDO INTENÇÃO DE VENDA E DIREITO DE PREFERÊNCIA DO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À POSSE. INTENÇÃO DE PROIBIR A VENDA PELO PROPRIETÁRIO DO BEM. TESES DE DIVERGÊNCIA DO VALOR DA VENDA, DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: A principal controvérsia reside em saber se a tentativa da requerida de alienar o imóvel representa ameaça de esbulho. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferia em sede de ação de interdito proibitório, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender não restar comprovada a ameaça de esbulho por parte da ré (proprietária do bem) a justificar a ordem para manutenção da posse nos termos pretendidos pela autora. 1.1. Em suas razões, a autora recorrente pugna pela reforma daquele mais importante ato processual, acolhendo-se a pretensão deduzida, determinando a manutenção da posse da recorrente sobre o imóvel objeto da lide, bem como que a apelada se abstenha de turbar ou criar ameaça à posse da apelante no imóvel. Nesse sentido, pede seja expedido o mandado proibitório e seja deferido o bloqueio da matrícula do imóvel, impedindo a alienação deste a terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada pela ré configura ameaça à posse da autora; e (ii) estabelecer se a via do interdito proibitório é adequada para impedir a venda do imóvel pela ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese, mediante prévio ajuste em 2017, a ré adquiriu o terreno onde a autora construiu as instalações para seu estabelecimento educacional, sob a promessa de obtenção de remuneração por parte da ré concernente em fração do faturamento da autora, até restituição do valor investido na aquisição do terreno. Em 2020, todavia, a parte ré desistiu da sociedade e passou a negociar a compra e venda do imóvel com a autora. Como não chegaram a um acordo, a ré decidiu alienar o imóvel a terceiros e, por isso, enviou uma notificação extrajudicial à ora apelante em dezembro de 2021, possibilitando o exercício do direito de preferência à autora. 3.1. O artigo 567 do CPC prevê que a ação de interdito proibitório, especificamente, é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão à posse. Nela, deve o autor comprovar sua posse e o justo receio de ser molestado (art. 561 do CPC). 3.2. Conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni, por justo receio entende-se que, “além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e elementos que autorizam o seu temor”. (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista do Tribunais, p. 873). 4. Conforme consta, não há dúvidas acerca da propriedade do imóvel, o qual foi adquirido e registrado como propriedade da ré. 4.1. Na hipótese, embora tenha se utilizado da via da ação possessória preventiva, a pretensão final da autora recorrente é impedir a venda, pela apelada, do imóvel objeto da controvérsia a terceiros, diante do contrato de parceria realizado anteriormente para a edificação de um empreendimento. 4.2. Dessa forma, almeja-se defender suposto investimento nas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel registrado em nome da requerida por meio da aquisição da propriedade, e não a defesa da posse do imóvel. 4.3. Nada obstante a autora fundamente seu pedido no fato de ter a notificação judicial encaminhada pela ré gerado justo receio de ser molestada na posse, não há, porém, ameaça a ser tutelada pela via escolhida, pois a parte ré não ameaçou a autora de que iria invadir o imóvel ou turbar sua posse de alguma forma; não ameaçou praticar atos materiais, porquanto, com a notificação encaminhada, se limitou a informá-la a pretensão de venda, comunicando-lhe da possibilidade do exercício do direito de preferência, sem, contudo, atingir o estado de fato no qual se acha a autora. 4.4. Em outros termos, a notificação extrajudicial enviada representou mero exercício regular de direito da proprietária do bem, não se revelando qualquer prática de ato ilícito. Outrossim, a notificação é incapaz de, por si só, retirar a posse da apelante, pois apenas revela a intenção da apelada de reaver a posse do imóvel para fins de colocá-lo a venda, mas não se traduz em ato concreto de turbação ou esbulho. 4.5. Em caso similar, assim decidiu-se alhures: " (.....) 1. O encaminhamento de notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel não configura ameaça concreta à posse, capaz de ensejar proteção pela via do interdito proibitório (CC 1.210 e CPC/2015 567). [...] 3. Negou-se provimento ao apelo no interdito proibitório e deu-se parcial provimento ao apelo na reconvenção.” (Acórdão 1180799, 0712484-81.2017.8.07.0020, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 04/07/2019). 5. A discussão sobre a venda da propriedade para terceiros não envolve nenhum ato configurador de esbulho ou turbação da posse do imóvel, por isso, não cabe pedido de interdito proibitório. 5.1. As questões trazidas nos presentes autos, como a divergência sobre o valor/condições da alienação, a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte da ré, o direito de retenção, a indenização por benfeitorias/acessões realizadas, dentre outras, devem ser levadas a conhecimento através da via adequada, sendo descabido o uso da proteção possessória para tanto. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial pelo proprietário do bem comunicando ao possuidor o interesse de venda e o direito de preferência que este último possui não atende aos requisitos impostos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para fins de ajuizamento de ação de interdito proibitório, pois o exercício de um direito não configura ameaça.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 567; CC, art. 153. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1180799, 0712484-81.2017.8.07.0020, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 04/07/2019; TJDFT, Acórdão 1156889, 0715857-46.2018.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 21/03/2019.” (Acórdão 2055849, 0709732-30.2021.8.07.0010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) (destacou-se) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À POSSE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, determinando que a ré se abstivesse de praticar atos que configurassem ameaça ou turbação à posse exercida pelas autoras sobre unidades comerciais, com imposição de multa por descumprimento. A ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os atos praticados pela ré — notificação extrajudicial, comunicações eletrônicas e ajuizamento de ação de imissão na posse — configuram ameaça concreta à posse das autoras, nos termos do art. 567 do CPC, justificando a concessão da tutela possessória preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença que, contrastando-os com os nela motivados, possibilita o pleno contraditório. 4. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois os atos apontados pelas autoras demandam análise do mérito quanto à configuração de ameaça à posse. 5. Em ação possessória, não se discute o direito de propriedade, sendo irrelevante o registro imobiliário em nome da ré. O que se exige é a posse atual, a ameaça iminente e o justo receio de turbação ou esbulho. 6. As autoras exercem posse direta e indireta legítima e de boa-fé sobre o imóvel, mediante contrato de locação firmado anteriormente à aquisição da propriedade pela ré. 7. Os atos praticados pela ré — notificação extrajudicial, cobrança de aluguéis e ajuizamento de ação de imissão na posse — não configuram ameaça à posse. 8. Não houve demonstração de atos posteriores que justificassem o justo receio de turbação à posse, não se desincumbindo as autoras do seu ônus processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente. Ônus da sucumbência invertido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “A prática de atos judiciais e extrajudiciais voltados à cobrança de aluguéis não configura, por si só, ameaça à posse, nos termos do art. 567 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 485, VI; 497, parágrafo único; 567; 85, § 2o; CCB, art. 1.210.” (Acórdão 2044240, 0740951-83.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro o pedido da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator